Tribunal: TJBA
Processo: 0086209-71.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086209-71.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Moisés Angêlo Vieira Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. PARCELAMENTO FISCAL (PPI). DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 E 158 DO CTN. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO SUPRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sob fundamento de quitação presumida, diante da adesão do executado a parcelamento fiscal (PPI), sem comprovação formal do adimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Discute-se a legalidade da extinção da execução fiscal com base em suposta quitação do débito, diante de parcelamento não integralmente cumprido e sem prova efetiva do pagamento total. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O parcelamento da dívida suspende a exigibilidade do crédito, mas não o extingue. O inadimplemento comprovado impede a aplicação do art. 156, inc. I, do CTN. 4. A presunção de pagamento é vedada pelo art. 158, inc. I, sendo ônus do devedor comprovar a quitação. 5. Verificado o saldo devedor, não se justifica a extinção da execução. Sentença que contrariou os princípios da legalidade e do contraditório. IV. RECURSO PROVIDO. Sentença reformada para afastar a extinção e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal quanto ao saldo remanescente. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0086209-71.2011.8.05.0001, em que figura como Apelante o Município de Salvador e, como Apelado, Moisés Angêlo Vieira, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11